Tribunal: TJBA
Processo: 8050191-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050191-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CLAUDIO DE OLIVEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA RONCONI

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. COISA JULGADA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que, ao julgar a impugnação apresentada pela instituição financeira executada, acolheu-a parcialmente. A decisão de primeira instância excluiu do cálculo a cobrança em duplicidade de indenização por danos morais, mas, por outro lado, rejeitou a pretensão de compensação de supostos créditos contratuais não previstos no título executivo e aplicou a multa e os honorários advocatícios estabelecidos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade do pagamento voluntário. O Agravante recorre buscando a reforma integral da decisão, para que sua tese de compensação de créditos seja acolhida e, consequentemente, seja reconhecido um significativo excesso de execução. Adicionalmente, foi interposto Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso principal.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas a julgamento são: a) a análise da prejudicialidade do Agravo Interno em virtude do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; b) a verificação da possibilidade de se proceder à compensação, em fase de cumprimento de sentença, de créditos que o executado alega possuir, oriundos do contrato que deu origem à demanda principal, mas que não foram objeto de análise e reconhecimento no título executivo judicial, considerando os limites da coisa julgada; e c) a análise da legalidade da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, em decorrência da realização do pagamento voluntário fora do prazo legalmente estipulado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resulta na perda superveniente do objeto do Agravo Interno que tinha como finalidade a concessão de efeito suspensivo ao recurso principal. Com a análise definitiva da matéria de fundo, o provimento liminar perde sua utilidade, tornando o recurso interno prejudicado.

4. A fase de cumprimento de sentença é estritamente vinculada aos limites do que foi decidido no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de questões já acobertadas pela autoridade da coisa julgada. A pretensão de compensar créditos que não foram objeto de debate ou reconhecimento na fase de conhecimento é processualmente inadequada, pois exigiria a instauração de um novo contraditório para a apuração da certeza, liquidez e exigibilidade do suposto crédito, o que é incompatível com a natureza da etapa executiva.

5. A alegação de compensação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o requisito temporal previsto no artigo 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil. A norma exige que a causa extintiva da obrigação seja superveniente à sentença, o que não ocorre no presente caso, uma vez que o suposto débito do exequente, decorrente do contrato de financiamento, é preexistente à formação do título judicial e, portanto, deveria ter sido alegado na fase de conhecimento, operando-se a preclusão.

6. A aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito é uma consequência legal e automática do não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa dentro do prazo voluntário de 15 dias, conforme expressamente disposto no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Uma vez constatada a intempestividade do depósito judicial realizado pela parte executada, a incidência das referidas penalidades pecuniárias é medida impositiva e não discricionária do julgador.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

IV. Tese de julgamento

"1. O julgamento de mérito do recurso principal torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

2. Em fase de cumprimento de sentença, a alegação de compensação de créditos não contemplados no título executivo judicial e preexistentes à sua formação encontra óbice na coisa julgada e na preclusão, sendo incabível a ampliação dos limites objetivos da lide para discutir e apurar nova relação creditícia.

3. Realizado o pagamento voluntário fora do prazo de 15 dias previsto no caput do art. 523 do CPC, é devida a incidência automática da multa e dos honorários advocatícios de 10% cada, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, § 11, 502, 523, § 1º, 525, §§ 1º, inciso VII, e 6º, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único, e 1.021. Código Civil, artigo 368.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8050191-24.2025.8.05.0000, em que é Agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e Agravado CLÁUDIO DE OLIVEIRA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
e
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça